Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA.ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
1. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia oportunidade concedida às partes para que se manifestem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.
1.1. No caso, o Magistrado, ao acolher a impugnação ofertada no cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente, com base em argumentos suscitados pela parte executada sem oportunizar a prévia manifestação ao exequente, configurando violação ao princípio da não surpresa, ensejando, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
2. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do ativo financeiro sobre o qual recaiu a constrição judicial, de acordo com o ônus processual que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, na hipótese de multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração decorrente de exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.